Tribunal: TJBA
Processo: 0032576-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0032576-82.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Evanildo Silva dos Santos e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA E MINSTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §1º E §2°, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. MINORANTE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REPUTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHE UMA DAS TESES POSSÍVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA PONDERAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE INALTERADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DE MEIO CRUEL. TERCEIRA FASE. PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA À MINORANTE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.068 DO STF. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos simultâneos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, em face da sentença proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador - BA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses, e 9 (nove) dias de reclusão em regime inicial fechado, com imediata execução da pena, no qual a acusação sustenta a nulidade do reconhecimento da minorante de homicídio privilegiado, e a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no patamar mínimo previsto em lei e estabelecimento da fração máxima atribuída à causa de diminuição de pena prevista para o homicídio privilegiado, requerendo, ainda, a concessão de liberdade provisória. 2. A autoria e materialidade delitivas são incontestáveis, uma vez que a prática do crime foi, inclusive, confessada pelo acusado, não tendo a Defesa apresentado nenhuma insurgência em face das referidas provas. Todavia, o Ministério Público sustentou que o reconhecimento da minorante de homicídio privilegiado pelo Tribunal do Júri seria contrário à prova dos autos. 3. Nota-se, contudo, que o crime de homicídio foi perpetrado pelo réu no interior de sua residência, em face da sua então companheira, razão pela qual apenas ele e a vítima foram testemunhas oculares dos eventos. Fato é que, embora o Ministério Público tenha alegado a inexistência de provas para corroborar a tese defensiva de homicídio privilegiado, o réu narrou, desde a primeira vez em que foi interrogado, na fase de inquérito, que, antes da prática do crime, teria ocorrido uma forte discussão entre ele e a vítima, que o teria ameaçado de morte, e, segundo ele, ela teria dito que o mataria enquanto ele estivesse dormindo. Se há duas versões acerca dos mesmos fatos (acusatória e defensiva), com o mínimo de acervo probatório que as corrobore, e, ao serem apresentadas em Plenário, o Conselho de Sentença opta por uma delas, é inviável o controle judicial, por não encontrar amparo no disposto no art. 593, III, alínea 'd', do CPP. 4. Passando à análise da dosimetria da pena, nota-se, na primeira fase, que foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, mediante fundamentação adequada para tanto. 5. A culpabilidade do acusado extrapola a normalidade, tendo em vista que o crime aconteceu no ambiente doméstico e familiar, mais especificamente no quarto e cama onde a vítima dormia. Observa-se que tal fundamentação está correta, considerando que, embora o crime tenha sido perpetrado no ano de 2010, antes da vigência da Lei nº 13.104/2015, os elementos indicados para considerar acentuada a culpabilidade do agente apresentam tamanha relevância que, atualmente, servem para descrever a qualificadora do crime de feminicídio, cuja pena em abstrato - (20 (vinte) a 40 (quarenta) anos - é muito superior à que se prevê para as demais hipóteses de homicídio qualificado. Mantém-se, portanto. 6. Circunstâncias do crime - Em relação a esta vetorial, agiu com acerto o Magistrado, ao destacar que o réu confessou ter esperado a vítima ir para a cama para dormir, para então iniciar a fase de execução. Demais disto, infere-se que o acusado também confessou que, para assegurar-se que a vítima estava efetivamente morta, colocou seu corpo em decúbito dorsal, e, em seguida, evadiu-se do distrito da culpa, elementos estes que demonstram premeditação. Mantém-se. 7. Consequências - Denota-se que, à época dos fatos, réu e vítima eram genitores de duas filhas, ambas crianças à época dos fatos, com cerca de 05 a 07 anos aproximadamente. O denunciado não apenas deixou suas filhas órfãs, como provavelmente elas testemunharam, de algum modo, a morte violenta da mãe das mesmas, uma vez que o denunciado, ao fugir, levou consigo uma das filhas, mesmo já sendo tarde da noite, o que certamente causou um grande transtorno para elas, alterando o curso de suas vidas para sempre. Tais consequências ultrapassam os elementos típicos do delito imputado, devendo, portanto, serem mantidas desfavoráveis. 8. Diante do exposto, mantidas negativas as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, resta fixada a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 9. Mostra-se razoável que, diante da diferença entre a atenuante de confissão espontânea (preponderante) e a agravante de meio cruel, seja mantida a mesma fração redutora fixada na origem, uma vez que, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano". (STJ. AgRg no REsp n. 1.829.082/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.) Assim, a pena intermediária resta mantida em 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 10. Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência da minorante de homicídio privilegiado e que o §1º, do art. 121, do Código Penal prevê que a respectiva redução poderá ser realizada nos patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mantém-se a redução mínima de 1/6 (um sexto), considerando que, ainda que tenha agido mediante forte emoção, conforme decidido pelos jurados, o acusado teve tempo suficiente para esperar a vítima decidir dormir e deitar-se, sendo que, conforme vislumbrado por vizinhos, ele ainda chegou a dançar na varanda da sua casa, antes de, finalmente, iniciar os atos executórios, tendo, ainda, fugido do local do crime, buscando evitar a sua prisão em flagrante, elementos estes que demonstram que, ainda que estivesse sendo movido por forte emoção, o réu não agiu de forma descomedida nem descontrolada. Neste diapasão, ausentes outras majorantes e minorantes, a reprimenda resta definitiva em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses, e 9 (nove) dias de reclusão. 11. A pena definitiva foi fixada em patamar superior a 15 anos de reclusão, sendo que a imediata execução da pena revela-se adequada, uma vez que, conforme entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068, a soberania do júri prevalece sobre o princípio da presunção da inocência, razão pela qual, independentemente de a pena ser ou não superior a 15 anos de reclusão, conforme definido no art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, a condenação pelo Tribunal do Júri importa na impossibilidade de o sentenciado recorrer em liberdade. 12. Nesta senda, conhece-se e nega-se provimento aos apelos defensivo e ministerial, restando irretocável a sentença recorrida. APELAÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal sob nº 0032576-82.2010.8.05.0001, do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador - BA, tendo como Apelantes e Apelados o réu EVANILDO SILVA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na Certidão de Julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivo e ministerial, nos termos do voto condutor. 3